Tribunal: TJSP
Processo: 1003950-25.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Sentença ilíquida proferida contra o INSS – Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição – Art. 496, I, do CPC.

ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Nexo causal comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência – Possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez, conforme jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 43 da Lei no 8.213/91.

PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

PRECATÓRIO/RPV – Estipulações desnecessárias na etapa de conhecimento – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação quando liquidado o julgado, incluídos os honorários recursais – Art. 85, § 4o, II e § 11 do CPC/2015.

TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497), considerando seu caráter alimentar e por substituir os rendimentos do trabalhador.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003950-25.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ONALDO
PEREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e parcial provimento à remessa necessária, com determinações. VU.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-25.2016.8.26.0362 -Voto no 30.087
2
Voto no 30.087
Apelação no 1003950-25.2016.8.26.0362
Origem: 3a VARA CÍVEL DE MOGI-GUAÇU
Apelante: ONALDO PEREIRA
Apelado: INSS
REMESSA NECESSÁRIA Sentença ilíquida proferida contra o
INSS Sujeição obrigatória ao duplo grau de jurisdição Art. 496,
I, do CPC.
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente típico
Nexo causal comprovado Incapacidade parcial e permanente
para o trabalho Hipótese em que o contexto fático-probatório, os
aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de
atividade que garanta a sua subsistência
Possibilidade de
concessão de aposentadoria por invalidez, conforme jurisprudência
pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
TERMO INICIAL Aposentadoria por invalidez Dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença Art. 43 da Lei no 8.213/91.
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO SUBSTITUTIVO DA RENDA
NOS
PERÍODOS
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA

Admissibilidade, conforme o que foi decidido em 24.06.2020, pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.786.590-SP,
representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1013).
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente Taxas 0,5% ao mês, na
vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012 Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos
termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
PRECATÓRIO/RPV Estipulações desnecessárias na etapa de
conhecimento Eventuais divergências de questões posteriores à
conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-25.2016.8.26.0362 -Voto no 30.087
3
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação quando liquidado o
julgado, incluídos os honorários recursais Art. 85, § 4o, II e § 11
do CPC/2015.
TUTELA ESPECÍFICA Determinada a implantação do benefício
(CPC, art. 497), considerando seu caráter alimentar e por substituir
os rendimentos do trabalhador.
Vistos.
ONALDO PEREIRA propôs ação acidentária contra o INSS, com base na Lei
no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de sequelas de
acidente ocorrido em 01.12.2014, durante a jornada de trabalho como eletricista. Lesionou
diversas partes do corpo, principalmente cotovelo e fêmur direitos, além da bacia, ao sofrer
uma queda.
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-acidente (fls.
157/158).
Embargos de declaração rejeitados (fls. 165).
Sem previsão quanto à remessa necessária.
O autor apelou. Sustenta fazer jus à concessão da aposentadoria por invalidez
(fls. 167/170).
Recurso processado sem oferecimento de resposta.
Ofício do INSS juntado às fls. 172/173 informando a implantação do auxílio-
acidente, em cumprimento ao determinado na r. sentença.
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-25.2016.8.26.0362 -Voto no 30.087
4
No essencial, este é o relatório.
Como a sentença proferida contra o INSS é ilíquida, fica sujeita ao duplo grau
de jurisdição e não produz efeito senão depois de confirmada pelo Tribunal, nos termos do
art. 496, I, do CPC. Desta forma, obrigatória a remessa necessária.
O apelo do obreiro merece provimento.
O infortúnio é incontroverso. Foi comunicado pela empregadora (CAT fls.
25), e deferido administrativamente o auxílio-doença acidentário de 04.01.2016.
O laudo da perícia médica (fls. 142/146) confirmou a incapacidade permanente
para o autor continuar desempenhando a mesma atividade, em razão das sequelas
constatadas. O perito registrou que o obreiro estava usando bengala e claudicando
moderadamente. Além de fraturar o cotovelo e o fêmur direitos, com necessidade de
cirurgia, também teve prejuízo em seu quadril direito, onde aferida moderada limitação
articular em abdução e adução, discreta hipotrofia muscular, força motora diminuída,
reflexos (+), encurtamento do membro em 3,0 cm (fls. 144).
A impugnação da autarquia, desprovida de esteio técnico, não foi suficiente
para elidir as conclusões da perícia judicial, firmadas por profissional habilitado, imparcial
e da confiança do juiz.
Contudo, ainda no que diz respeito ao grau de incapacidade, registro que a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que o
juiz não está adstrito à prova técnica, devendo também analisar os aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais do obreiro:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA
A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS
SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-25.2016.8.26.0362 -Voto no 30.087
5
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA
PERICIAL.
PRECEDENTES.
REVISÃO
DO
ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.
II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015,
quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no
acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de
declaração.
III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do
benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde
da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam
incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao
mercado de trabalho.
IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o
entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da
aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no
art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais
da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua
incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015).
Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete
Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no
AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.
V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade
laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o
julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado
n. 7 da Súmula do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-25.2016.8.26.0362 -Voto no 30.087
6
VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)
Desta forma, no caso específico dos autos, se considerada a idade do autor (57
anos), sua instrução (informar se possível), o tempo que se encontra afastado do trabalho
(desde dezembro/2014), o tipo de labor (braçal) e a realidade do mercado de trabalho atual,
tão escasso até para pessoas mais jovens e que estão em perfeitas condições de saúde, passa
a ser inviável a reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a
subsistência.
Frente a tais circunstâncias, ordenar que o trabalhador recomponha sua vida
profissional, negando-lhe o benefício no momento em que dele necessita, afronta,
inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana.
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão da
aposentadoria por invalidez de 100% do salário-de-benefício, nos termos do art. 42 e
seguintes da Lei no 8.213/91.
A apuração da renda mensal inicial e os subsequentes reajustes do benefício a
ser implantado observarão os índices previdenciários pertinentes, preservando-se a
isonomia entre os benefícios concedidos judicialmente e aqueles deferidos na esfera
administrativa.
A aposentadoria por invalidez terá início em 04.01.2016, dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 43 da Lei no 8.213/91, devendo, ainda, ser
observado o disposto no art. 36, § 7o, do Decreto no 3.048/99, conforme jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo
inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do
benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Entende-se
que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de
direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-25.2016.8.26.0362 -Voto no 30.087
7
partes. Precedentes: REsp n. 1.471.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp n. 915.208/SC,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe
19/12/2016; e AgInt no AREsp n. 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 3/2/2017.” (REsp 1681142/SC, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Fica determinada a compensação dos valores devidos em razão da
aposentadoria, com aqueles pagos a título diverso (auxílio-acidente ou auxílio-doença).
Ressalto, ainda, que deverá ser observada a tese firmada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.786.590-SP, representativo de controvérsia
repetitiva (Tema 1013) e julgado em 24.06.2020, Relator Ministro HERMAN
BENJAMIN, assim sintetizada: “No período entre o indeferimento administrativo e a
efetiva implantação de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mediante decisão
judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho
exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente”.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
(a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a junho/2009; (c) IPCA-
E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5% ao mês,
na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012; (c)
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer abordagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-25.2016.8.26.0362 -Voto no 30.087
8
sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de correção monetária e
a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão ser apreciadas após o
depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a lei
orçamentária que estará em vigor.
Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando liquidado o julgado
(art. 85, § 4o, II, do CPC), autorizado o juízo de primeiro grau a considerar a majoração em
grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Afasto a condenação da autarquia ao pagamento das custas processuais, diante
da isenção legal (art. 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93 e arts. 6o e 7o da Lei Estadual no
11.608/2003).
Envolvendo o presente feito a prestação de fazer da autarquia e considerando o
carater alimentar do beneficio, o qual se destina a substituir o salario/remuneração, impõe-
se a concessão de tutela específica, nos termos do art. 497 do CPC, ficando determinada
a imediata implantação da aposentadoria por invalidez acidentária, em substituição
ao auxílio-acidente anteriormente implantado.
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça
(Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
1003950-25.2016.8.26.0362
2. Nome do segurado
ONALDO PEREIRA
3. Benefício concedido
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA
4. DIB
04.01.2016
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
Considerando a excepcionalidade das circunstâncias de trabalho e o atual
volume de trabalho da Unidade de Processamento de feitos da 17a Câmara de Direito
Público, cópia deste acórdão servirá como ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou ao
seu patrono a apresentação na agência e/ou posto da Previdência Social para cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-25.2016.8.26.0362 -Voto no 30.087
9
Diante do exposto, dou provimento ao recurso do autor e parcial
provimento à remessa necessária, com determinações.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator